Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710690-93.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA BARCELOS EMBARGADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Batista Barcelos (ID no 71950924) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o recurso da autora, rejeitou a preliminar e negou-lhe provimento; conheceu o recurso do réu e deu-lhe parcial provimento (ID no 71521484). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO